Tribunal: STF
Processo: HC 261047
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 1º.9.2025, por Helton Juvencio da Silva e Siney Eduardo da Silva, advogados, em benefício de Jeferson Willian Ferreira Lima, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.8.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 979.154/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 19.6.2023, pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Santa Fé/PR (Ação Penal 
n. 0002024-95.2018.8.16.0180) às penas de oito anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e duzentos e quarenta e três dias-multa, pela prática do delito previsto no inc. II do § 2º e inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal (roubo majorado). O juízo sentenciante absolveu o corréu Giuliano César de Oliveira Souza da prática delitiva. Tem-se na sentença condenatória:



    “No dia 5 de agosto de 2018, por volta das 00h31min, na Rodovia PR 458, nas proximidades da Água do Ó, Zona Rural, neste Município e Comarca de Santa Fé/PR, os denunciados JEFFERSON WILLIAN FERREIRA LIMA e GIULIANO CÉSAR DE OLIVEIRA SOUSA, com consciência e vontade, e cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, com ânimo de assenhoreamento definitivo, em concurso de pessoas, subtraíram, para eles, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis, consistentes na motocicleta Yamaha/YS150 Fazer Sed, de cor preta, placa BAQ-7987 – PR, avaliada em R$ 9.700,00 (nove mil e setecentos reais); 1 (um) capacete, avaliado em R$ 1.000,00 (um mil reais); 1 (um) aparelho celular Samsung J5, avaliado em R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais); R$ 160,00 (cento e sessenta reais) em dinheiro em espécie, e documentos, pertencentes a vítima Lucas Rogério Donzélli Gasparetto (cf. auto de exibição e apreensão de fls., auto de entrega de fl., boletins de ocorrência de fls., declarações e depoimentos). 



    Segundo se apurou, o denunciado Jefferson Willian Ferreira Lima, portando um revólver, e mancomunado com o também denunciado Giuliano César de Oliveira Sousa, ambos a bordo de uma motocicleta Honda XRE, de cor vermelha, abordaram e deram voz de assalto a vítima Lucas Rogério, ocasião que subtraíram o veículo, bem como os pertences já relacionados” (fl. 1, e-doc. 3). 



     



    3. O Tribunal de Justiça do Paraná negou provimento ao apelo defensivo, mantendo os fundamentos da sentença condenatória. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIME – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ROUBO MAJORADO (157, § 2º, II E § 2º-A, I, DO CP) – PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME COMPROVADAS NA ESPÉCIE – DECLARAÇÕES E RECONHECIMENTO DAS VÍTIMAS CONFIRMADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – AUSÊNCIA DE NULIDADE NA IDENTIFICAÇÃO DOS OFENDIDOS – VERSÃO DO RÉU ISOLADA NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES – DESCABIMENTO NA ESPÉCIE – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – USO OSTENSIVO E INTIMIDADOR DO ARTEFATO ATESTADO PELA PROVA ORAL – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARMAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELACIONADA AO CONCURSO DE PESSOAS - ARCABOUÇO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A PRÁTICA DO ROUBO POR DOIS AGENTES EM COAUTORIA (ESTANDO O RECORRENTE NA GARUPA DA MOTO UTILIZADA NA EMPREITADA DELITIVA) – PRECEDENTES – CARGA PENAL CONSERVADA (SEM VIOLAÇÃO À S. 443 DO STJ E AO ART. 68 DO CP) – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS AO DEFENSOR DATIVO CONSOANTE TABELA PRÓPRIA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (fl. 2, e-doc. 4). 



    4. Contra esse acórdão foi interposto recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.759.266/PR. Em 18.10.2024, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal Justiça, não conheceu do agravo. 



    Não interposto outro recurso, a sentença condenatória transitou em julgado, em 29.10.2024. 



    5. Contra o acórdão pelo qual desprovido o apelo defensivo, impetrou-se o Habeas Corpus n. 979.154/PR, indeferido, liminarmente, pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, em 7.2.2025. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 12.8.2025, nestes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. WRIT IMPETRADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. INDEFERIMENTO LIMINAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. VÍTIMAS QUE JÁ CONHECIAM O ACUSADO PREVIAMENTE AO CRIME. CONDENAÇÃO LASTREADA EM OUTRAS PROVAS IDÔNEAS. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. ‘A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal’ (AgRg no HC n. 921.445/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024). 



    2. ‘O reconhecimento pessoal é necessário quando há dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. No entanto, se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário realizar o procedimento legal’ (AgRg no AREsp n. 2.411.835/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 11/3/2024).



    3. No caso, ao contrário do alegado pela defesa, foram indicadas fontes materiais de prova independentes e idôneas, diversas do reconhecimento do réu na fase policial pelas vítimas; bem como foram colhidas provas em juízo, sob o crivo do contraditório, suficientes para atestar a autoria delitiva e afastar a alegada nulidade – notadamente a oitiva das testemunhas, as quais informaram que já conheciam o acusado e descreveram previamente que ele possui a figura de uma coroa tatuada no pescoço. 



    4. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 4).



    6. Esse último acórdão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes sustentam que “o Tribunal coator denegou a ordem, sem considerar a flagrante ilegalidade na ausência de observância aos procedimentos determinados pela lei (art. 226 do CPP) no reconhecimento de pessoas, assim configurando notório e indisfarçável constrangimento ilegal sanável pelo presente instituto do habeas corpus” (fl. 3, e-doc. 1).



    Alegam que, “em simples análise ao contido nos autos de ação penal, bem como do v. acórdão objurgado, verifica-se que o auto de reconhecimento fotográfico realizado nos autos é totalmente nulo, pois ocorreu sem respeitar as formalidades exigidas pelo art. 226 do Código de Processo Penal” (fls. 3-4, 
e-doc. 1).



    Asseveram ser evidente que “o reconhecimento de pessoas realizado pelas vítimas restou eivado de nulidade, pois, conforme relatado pelas próprias vítimas em juízo, o reconhecimento foi feito mediante fotografia, sobretudo, com os policiais apresentando uma foto do paciente, sem mesmo as vítimas passarem nenhuma informação dos possíveis suspeitos” (fl. 4, e-doc. 1).



    Reiteram que “o reconhecimento não partiu de informações prestadas pelas vítimas, mas sim dos policiais que apresentaram o Paciente como o autor do crime, o que evidentemente não condiz, pois, o reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um delito. Por conseguinte, verifica-se que as duas vítimas se comunicaram a respeito do suposto autor do delito no momento do reconhecimento, o que também gera nulidade no auto de reconhecimento” 
(fl. 5, e-doc.1).



    Afirmam que “a confirmação em juízo alegada pelo Eminente Ministro a quo se deu a partir da nulidade gerada pelo reconhecimento viciado, sem respeitar os preceitos legais. Assim, (...) considerando o caráter imprescindível da observação das formalidades do auto de reconhecimento de pessoas, mormente, a necessidade de sua confirmação em juízo, respeitando os requisitos trazidos no artigo 226 do CPP, o que não ocorreu no caso em comento, deve ser reconhecida a flagrante nulidade” (fl. 5, e-doc. 1).



    Ressaltam que “as vítimas foram uníssonas ao relatar que não conheciam o Paciente, somente reconheceram a fotografia que lhes foi mostrada, sem saber sequer o motivo de que os policiais apresentaram o Paciente como possível suspeito do crime” (fl. 6, e-doc. 1).



    Acentuam que, “diante da flagrante nulidade do auto de reconhecimento, tanto em sede de inquérito policial quanto em juízo, vê-se enorme prejuízo e constrangimento ilegal que passa o Paciente que fora condenado com base exclusivamente, na prova eivada de vícios, sendo flagrante o descumprimento da legislação processual penal” (fl. 8, e-doc. 1).



    Enfatizam que “são nulas todas as provas obtidas mediante o reconhecimento de pessoa totalmente ilegal e, consequentemente, utilizados como meio de prova a fim de embasar a condenação do Paciente, devendo, pois, ser tais provas desentranhada dos autos. Assim, (...) consequência do reconhecimento da ilicitude na coleta das provas e sua inadmissibilidade no processo, a teor do que dispõe o caput do art. 157 do Código de Processo Penal, demonstra a ausência de provas quanto a autoria delitiva” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Isto posto, ante a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar, aguarda-se sua concessão para determinar a suspensão do cumprimento de pena pelo paciente até o julgamento definitivo deste writ. (...)



    Após, demonstrada a flagrante ilegalidade no acórdão coator, aguarda o Impetrante, depois do processamento do presente feito, a concessão de ofício definitiva da ordem em favor de Jeferson Willian Feereira Lima, para reconhecer a grave nulidade constante dos autos, ante ausência de observância aos procedimentos legais (art. 226 do CPP), considerando o caráter imprescindível da observação das formalidades do auto de reconhecimento de pessoas e, em consequência, seja o paciente absolvido ante a ausência de provas quanto a autoria, conforme os fundamentos alhures” (fls. 10-11, 
e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 29.10.2024, antes da presente impetração, protocolada neste Supremo Tribunal em 1º.9.2025. 



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se pode comprovar na espécie vertente.



    10. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópias dos documentos essenciais à compreensão e ao exame do pedido e à verificação de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie.



    Os impetrantes juntaram aos autos apenas a sentença condenatória do paciente e o acórdão impugnado na presente impetração.



    Confiram-se, sobre a situação descrita impeditiva do regular trâmite deste habeas, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 



    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas 
pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 



    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)



    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011). 



    11. Não há comprovação, pelos elementos que constam destes autos, de ilegalidade ou teratologia na espécie vertente.



    12. Busca-se, na presente impetração, a absolvição do paciente, alegando-se ausência de indícios suficientes de autoria e nulidade do conjunto probatório, que estaria baseado apenas em reconhecimento realizado na fase inquisitorial, sem a observância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal. 



    13. Tem-se nos autos que o paciente foi condenado, em 19.6.2023, pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Santa Fé/PR (Ação Penal 
n. 0002024-95.2018.8.16.0180) às penas de oito anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e duzentos e quarenta e três dias-multa, pela prática do delito previsto no inc. II do § 2º e inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal (roubo majorado). 



    14. A arguição de nulidade do reconhecimento fotográfico não foi suscitada na primeira instância. Quanto à autoria do paciente, o juízo sentenciante fundamentou o decreto condenatório nestes termos:



    “Da análise dos autos, verifica-se que embora reste devidamente demonstrada a prática delitiva pelo acusado Jeferson William Ferreira Lima, não há elementos que evidenciem com clareza necessária o cometimento do delito por parte do acusado Giuliano César de Oliveira Sousa.



    Veja-se que, em Juízo, a vítima afirmou que reconheceu apenas o sujeito que estava na garupa, sendo a pessoa de Jeferson, que estava armado. Tal versão corrobora com o depoimento da testemunha de acusação Naeli de Lima Santos, que estava juntamente com a vítima no momento dos fatos, relatando que foram abordados por dois rapazes de moto, que deram início ao assalto com uma arma, que estava com a pessoa que estava na garupa, sendo este a pessoa de Jeferson. Ainda, declarou que reconheceu Jeferson, pois ele encostou a moto do seu lado e pediu para pararem e conseguiram o identificar quando ele tirou o capacete e também pela tatuagem no pescoço. 



    Ademais, os policiais militares, em juízo, confirmaram que a vítima fez o reconhecimento de Jeferson e Mateus, o que é possível se extrair também do boletim de ocorrência de seq. 5.9. 



    Diante desse contexto, o conjunto probatório coligido é suficiente para embasar o decreto condenatório, estando também suficiente demonstradas todas as elementares que configuram a prática do delito de roubo pelo acusado Jeferson. 



    Importa aqui destacar que a palavra da vítima em crime contra o patrimônio possui grande pesar probatório, ainda mais quando em consonância com os demais depoimentos prestados, pois assume importante papel para a devida reconstituição processual do fato permitido a elucidação do ocorrido. Nesse sentido: (...)



    Como se vê, as declarações das testemunhas acusação, Naeli de Lima, bem como os policiais militares, coadunam com o depoimento da vítima, havendo perfeita consonância com os detalhes acerca da ação delitiva. Nesse sentido o TJPR traz o seguinte entendimento: (...)



    Com efeito, as provas produzidas nos autos demonstram sem sombra de dúvidas a prática delitiva pelo acusado Jeferson na prática do delito de roubo majorado, sendo o édito condenatório a medida que se impõe” (fls. 3-5, e-doc. 3).



    15. Ao negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 979.154/PR, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou a alegada ilicitude no reconhecimento do paciente e reafirmou a autoria do delito, sob estes fundamentos:



    “Conforme consignado anteriormente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico. Nesse sentido: (...)



    Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do CPP, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. 



    Entretanto, esse não é o caso dos autos. Isso, porque a orientação desta Corte é no sentido de que ‘o reconhecimento pessoal é necessário quando há dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. No entanto, se a vítima é capaz de individualizar o agente, não 
é necessário realizar o procedimento legal’ (AgRg no AREsp 
n. 2.411.835/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 11/3/2024). A propósito, confiram-se, ainda: (...)



    No caso, acórdão recorrido assim analisou a questão (e-STJ fls.):



    O intento absolutório não merece prosperar, notadamente porque a materialidade e a autoria do delito estão plenamente atestadas na presente instrução (ao que destaco o constante das movs. 5, 101 e 127). 



    Com efeito. As declarações e reconhecimentos realizados pelas vítimas – que indicaram, ambas, de forma precisa, detalhada e veemente o réu como o autor do crime tanto no momento da abordagem (o acusado tinha uma coroa tatuada no pescoço), como na fase inquisitiva, o que restou confirmado na etapa judicial, não havendo dúvidas sobre os bens subtraídos –, restaram ratificadas pelos demais relatos da instrução (notadamente dos agentes policiais Tiago e Daniel), estando a versão do apelante (de mera negativa dos fatos) isolada nos autos, padecendo de credibilidade (movs. 101 e 127). 



    Aliás, afastando qualquer presença de mácula em relação ao reconhecimento do réu pelas vítimas (L e N) e, a par disso, rechaçando o intento absolutório, me valho das considerações 
da d. Procuradoria Geral de Justiça, mediante legítima fundamentação, quando o parecer bem per relationem delineou que: 



    ‘...não há nenhuma dúvida de que Jeferson Willian Ferreira Lima praticou o crime pelo qual foi condenado. Veja-se que o ofendido, nas duas oportunidades em que foi ouvido, relatou, com riqueza de detalhes, a maneira como ocorreu a ação delitiva, sendo incisivo sobre a participação do apelante, a quem reconheceu como um dos autores do crime. Expôs [a vítima L] que estava transitando em via pública com sua namorada Naeli, a caminho de Lobato/PR, quando foram abordados por dois indivíduos conduzindo uma motocicleta, os quais lhe deram voz de assalto e, em seguida, mediante grave ameaça consistente no uso de arma de fogo, subtraíram sua moto, capacete e documentos [além de dinheiro]. Esclareceu ... quando ouvida perante o juízo, que no momento dos fatos reconheceu Jeferson como um dos autores do roubo, vez que já o conhecia, especificando ainda que ele estava na garupa da motocicleta e era quem portava a arma de fogo. Assim sendo, verifica-se que houve uma firme identificação do apelante por parte do ofendido, o qual foi claro em aduzir que conhecia o apelante Jeferson William Ferreira previamente ao crime. Frisa-se, nesse ponto, que a vítima primeiro apontou o apelante como o autor do delito na fase extrajudicial, logo quando do registro do boletim de ocorrência (mov. 5.9) e, posteriormente, reafirmou o reconhecimento perante a autoridade judiciária [...] 



    Eis o excerto pertinente da sentença (e-STJ fls.):



    Quanto à autoria, estas são as provas colhidas em fase instrutória: 



    Ao ser ouvida em juízo, a vítima Lucas [...] relatou que se recorda que foi assaltado e fez o reconhecimento. Conhece Giuliano e Jeferson de vista. Reconheceu apenas o que estava na garupa, sendo a pessoa de Jeferson, que estava armado [...]



    O policial militar Tiago [...], ao ser ouvido em Juízo disse que na parte da manhã houve um roubo, onde dois indivíduos em uma motocicleta abordaram a vítima e no momento da abordagem a vítima reconheceu Jeferson e Mateus. Fizeram patrulhamento durante o dia e no período da noite receberam a informação de que a motocicleta estaria estacionada em frente ao cristo. Ao se deslocarem ao local, constataram a motocicleta abandonada. Desde o acontecimento, a vítima relatava que era Jeferson e Mateus que tinham cometido o crime. Não localizaram nenhum dos dois no dia. Jeferson tem uma tatuagem bem conhecida, que era uma coroa no pescoço, e toda a cidade o conhecia, mas não sabe se a vítima o conhecia anteriormente. Quando a vítima foi relatar os fatos, já tinham mencionada a tatuagem de coroa. Pelo que se recorda não foi falado sobre Giuliano, apenas de Mateus e Jeferson [...] 



    Veja-se que, em Juízo, a vítima afirmou que reconheceu apenas o sujeito que estava na garupa, sendo a pessoa de Jeferson, que estava armado. Tal versão corrobora com o depoimento da testemunha de acusação Naeli [...], que estava juntamente com a vítima no momento dos fatos, relatando que foram abordados por dois rapazes de moto, que deram início ao assalto com uma arma, que estava com a pessoa que estava na garupa, sendo este a pessoa de Jeferson. Ainda, declarou que reconheceu Jeferson, pois ele encostou a moto do seu lado e pediu para pararem e conseguiram o identificar quando ele tirou o capacete e também pela tatuagem no pescoço. 



    Com efeito, o entendimento adotado pelas instâncias de origem não destoa da jurisprudência firmada no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça, inclusive, por considerar que, havendo outras provas independentes e aptas a atestar a autoria e a materialidade delitivas, a anulação do reconhecimento realizado em solo policial não importaria no trancamento do feito ou na absolvição do agente. Nesse sentido: (...)



    Na mesma linha de intelecção, o seguinte julgado da Suprema Corte: (...)



    Dessarte, foram indicadas, concretamente, fontes materiais de prova independentes e idôneas, diversas do reconhecimento do réu na fase policial pelas vítimas; bem como foram colhidas provas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, suficientes para atestar a autoria e afastar a alegada nulidade – notadamente a oitiva das testemunhas, as quais informaram que já conheciam o acusado e descreveram previamente que ele possui a figura de uma coroa tatuada no pescoço. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” 
(fls. 3-8, e-doc. 4).



    16. Na espécie, as instâncias antecedentes concluíram que o reconhecimento fotográfico do paciente na fase inquisitorial, ratificado judicialmente, não foi o único meio de prova a fundamentar o decreto condenatório, sendo corroborado por outras provas, em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. 



    Para rever o acórdão questionado e, eventualmente, concluir que o reconhecimento do paciente como autor do crime teria sido realizado em contrariedade às formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal ou que não haveria prova suficiente para a condenação, seria necessário desfazer o assentado pelas instâncias antecedentes e reexaminar as provas colhidas no processo originário, procedimento inadmissível na via estreita do habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. (...)



    3. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência das provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. Precedentes. (...) 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC 
n. 253.062-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.4.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 251.691-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.3.2025). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME DE CUMPRIMENTO FECHADO: ADEQUAÇÃO. ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. (...)



    2. Não há que se falar em nulidade por inobservância ao art. 226 do CPP, pois, além do reconhecimento fotográfico, foram levados em conta outros elementos independentes.



    3. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, em vista do quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. (...)



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 246.264-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 19.12.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR 
CONCURSO DE AGENTES. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA 
DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte reconhece que ‘o reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório’ (HC 104404, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, j. 21.09.2010). Precedentes.



    2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 188.760-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.4.2021).



    17. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC 
n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-